Tribunal: STF
Processo: HC 259329
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 209.611/BA, assim fundamentada:



    Trata-se de recurso ordinário interposto por K A F E S contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, nos autos do HC n. 8069971-81.2024.8.05.0000 (RHC n. 8069971-81.2024.8.05.000).



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena total de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos de estupro de vulnerável e fraude sexual, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.



    Em suas razões, sustenta a defesa que há constrangimento ilegal, em razão de a prisão ter sido decretada ex officio, em flagrante ofensa ao art. 311 do Código de Processo Penal, e que não estão presentes as condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP.



    Aduz, outrossim, que estão ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar e que o decreto preventivo não foi suficientemente motivado mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, inciso I, c/c o art. 312 do CPP.



    Aponta a ocorrência de hipótese de extinção da punibilidade (decadência de direito) por ausência de representação da vítima no prazo legal de seis meses, contados da data em que vieram a saber quem seria o autor do crime.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ante a ausência de motivação apta e contemporânea a sustentar um decreto prisional.



    Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do presente inconformismo.



    É o relatório.



    Decido.



    Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.



    Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas.



    A propósito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.



    Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1º/8/2006, p. 470).



    Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.



    Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública" (STF, HC n. 105.585/SP, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012).



    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passo à análise da legalidade da medida excepcional.



    A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 143/144, grifei):



    Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, vez que presentes os requisitos, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, e fundamentos, materialidade delitiva e autoria, para a prisão do agente, em especial, a necessidade de acautelar a ordem pública diante da gravidade em concreto dos crimes e do risco de reiteração delitiva, como exaustivamente acima analisado. Com efeito, a gravidade em concreto dos crimes imputados ao réu, ora condenado, ante o modus operandi empregado (o réu, mediante fraude, de forma continuada, manteve relações sexuais com fiéis/seguidoras/trabalhadoras de um centro religioso do qual é líder, sempre com utilização de bebidas alcoólicas e condicionando a realização de rituais espirituais à prática de atos sexuais com ele) evidencia a periculosidade do réu e a necessidade de sua segregação cautelar para acautelar a ordem pública contra a reiteração delitiva, vez que continua atuando como líder religioso, inclusive em outros Estados da Federação, exercendo evidente controle sobre a vida de seus seguidores. O acusado adota um modus operandi, em que as principais vítimas são sempre mulheres, especialmente doentes e frágeis ou com algum familiar próximo com doença grave, utilizando-se do sofrimento e fragilidade emocional delas para iludir e assim satisfazer seus desejos, com a justificativa de que estava fazendo apenas seu trabalho "holístico". A conduta do agente denota, em tese, desequilíbrio, bem como destemor em praticar novas agressões contra mulheres, o que reforça a tese da necessidade de decretação da prisão cautelar. Tem-se que a liberdade do ofensor provoca grande instabilidade social, com sério risco à ordem pública. Pontuo, por oportuno, que a prisão preventiva embora constritiva de liberdade não é pena, e como tal não há que se falar em mitigação, relativização, do princípio constitucional da presunção de inocência, sendo, por conseguinte, com este compatível, conferindo-se assim segurança à sociedade. (...). Imperioso observar que na lição de Júlio Fabbrini Mirabete o conceito de ordem pública "não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da JUSTIÇA em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Mas, sem dúvida, está ela justificada no caso de ser o acusado dotado de periculosidade, na perseverança da prática delituosa, quando se denuncia insensibilidade moral. (in Processo Penal, 6ª edição, ed. Atlas, pág. 382)". (...). Friso que apesar da prisão ser uma medida extrema, não seria razoável aguardar que a situação se agrave, colocando em risco mais pessoas, e de vários Estados da Federação, onde o acusado atua como líder religioso, para que, somente após, providências sejam adotadas.



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente. A propósito, destacaram as instâncias de origem que ele, mediante fraude, de forma continuada, manteve relações sexuais com fiéis, seguidoras e trabalhadoras de um centro religioso do qual é líder, sempre com utilização de bebidas alcoólicas e condicionando a realização de rituais espirituais à prática de atos sexuais. Salientaram que as principais vítimas eram sempre mulheres, especialmente doentes e frágeis ou com algum familiar próximo com doença grave, utilizando-se do sofrimento e fragilidade emocional delas para iludir e assim satisfazer seus desejos.



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    [...]



    No mesmo caminhar, colaciono os seguintes trechos do parecer exarado pelo Ministério Público Federal:



    A decisão baseou-se na gravidade concreta dos crimes e na intensa periculosidade do recorrente, demonstrada pelo modus operandi empregado. Conforme pontuou o juízo singular, “o acusado valeu-se do poder de influência e temor reverencial inerente ao cargo de líder religioso para ofender a dignidade, constranger, assediar, importunar e violentar sexualmente as vítimas, que eram suas seguidoras/fiéis. Realizava os abusos com a justificativa de que estava fazendo apenas seu trabalho, utilizando-se de momentos de fragilidade das vítimas, inclusive usando a ingestão de bebidas alcoólicas como facilitadora, fazendo-as acreditarem que de alguma forma a satisfação da libido do líder religioso, que se dizia incorporado de entidades espirituais, poderia lhes ajudar e a outrem, ou ainda, fazendo com que se sentissem ameaçadas espiritualmente caso se recusassem” (fl. 51).



    Os crimes aqui relatados foram cometidos com extrema violência e desprezo pela dignidade e valor das mulheres vitimadas, causando danos de difícil mensuração e que, certamente, persistirão por toda a vida das ofendidas.



    A liberdade do recorrente provoca “grande instabilidade social, com sério risco à ordem pública”, inclusive porque ele segue atuando como líder espiritual respeitado por inúmeras pessoas em diversos Estados da Federação. É inaceitável que ele seja colocado em liberdade nesse contexto, pois a maneira como os crimes foram praticados demonstra seu absoluto desprezo pela vida humana e a real possibilidade de que volte a praticar de novos crimes utilizando-se do controle psicológico que exerce sobre seus “fiéis”.



    Embora o recorrente estivesse solto no momento da sentença, nada impede que o Judiciário decrete a prisão cautelar do acusado neste ato quando presentes “reais motivos evidenciadores da necessidade de adoção dessa extraordinária medida constritiva de ordem pessoal”.



    É nesse sentido a jurisprudência dessa Corte: “O direito de recorrer em liberdade, mesmo quando o réu tenha respondido ao processo solto, não é absoluto e pode ser negado, desde que presentes os requisitos da segregação preventiva previstos no art. 312 do CPP” (RHC n. 183.282/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024); “É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal” (AgRg no RHC 143832 / PB, Rela- tor(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).



    Seria incoerente permitir que o recorrente permanecesse em liberdade após ser condenado à pena expressiva de 20 anos e 5 meses de reclusão em regime inicial fechado, situação que, por si só, enfraquece o argumento de presunção de inocência, especialmente porque ele segue atuando como líder religioso e, nessa condição, oferece sérios riscos à integridade física e psicológica das pessoas que chegam até ele. Há, portanto, indiscutível necessidade de mantê-lo custodiado para a garantia da ordem pública.



    De mais a mais, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva, tendo em vista que continua atuando como líder religioso em outros estados da Federação. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    [...]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.



    [...]



    Por derradeiro, ressalto que a medida excepcional decorreu de requerimento formulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, nos termos do art. 311 do CPP. Sobre o tema, esclarece o colegiado local que "o Ministério Público a requereu em 18/04/2022 nos autos da ação penal, restando o pleito indeferido, mas ressalvada, na decisão de ID 193734354 dos referidos autos da ação penal, a reapreciação futura se presentes requisitos e fundamentos; salientando-se que a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do processo ou da investigação criminal" (e-STJ fls. 153/154).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (doc. 1, pp. 388-396 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    A um: a concessão do pedido liminar, inaudita altera parte, a fim de que o paciente aguarde o julgamento do presente Habeas Corpus em liberdade, tendo em vista que a prisão foi decretada de ofício pelo juízo criminal, em total desacordo com o entendimento consolidado nesse Supremo Tribunal ou em caso de não conhecer do Habeas Corpus, seja concedida a Ordem de ofício diante da flagrante ilegalidade;



    A dois: no mérito, o reconhecimento do direito do paciente de aguardar o processo em liberdade, expedindo se o competente Alvará de Soltura, por todas as razões acima descritas, quais sejam:



    A dois. 1: nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva apenas como decorrência de condenação sendo proferida de ofício, pois não existe pedido formulado pelo Ministério Público, negando o direito de recorrer em liberdade, mesmo tendo respondido o processo solto, por isso ter sido.



    A três: O reconhecimento da extinção da punibilidade do delito de posse sexual mediante fraude, uma vez que não existe nos autos a data da suposta ultima conduta e, na data dos fatos, a ação para o delito era publica condicionada a representação, logo se não fosse exercida em 6(seis) meses o direito decaia e a extinção da punibilidade e a consequência logica (doc. 1, pp. 18-19).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator